Tribunal: TJMT
Processo: 1005224-97.2025.8.11.0015
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005224-97.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO SOUSA SILVA - CPF: 608.585.043-32 (RECORRENTE), ERCILIO MARTINI JUNIOR - CPF: 010.477.979-92 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. MENOR RELATIVAMENTE INCAPAZ. CONTRATAÇÃO DIGITAL MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA E DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. NULIDADE DOS CONTRATOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação anulatória de contratos de empréstimo consignado cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sob fundamento de complexidade da causa. O autor sustenta que, quando relativamente incapaz (17 anos), seu irmão e guardião contratou dois empréstimos em seu nome, sem autorização, com depósito dos valores na conta do guardião e descontos em benefício previdenciário de pensão por morte. Requer a anulação da sentença e o julgamento de procedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a causa apresenta complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial; (ii) estabelecer a validade dos contratos de empréstimo consignado firmados em nome de menor relativamente incapaz, sem comprovação de anuência e autorização judicial; e (iii) determinar se são devidas a restituição em dobro e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aferição da complexidade nos Juizados Especiais ocorre pelo objeto da prova, e não pela matéria de direito, nos termos do art. 2o da Lei no 9.099/95 e do Enunciado 54 do FONAJE.

A controvérsia pode ser solucionada por análise exclusivamente documental, pois os dossiês contratuais, a biometria facial, os documentos pessoais das partes, os dados de geolocalização e os comprovantes de transferência já constam dos autos, dispensando perícia técnica.

Estando o processo em condições de imediato julgamento, aplica-se a Teoria da Causa Madura, prevista no art. 1.013, § 3o, I, do CPC, em observância aos princípios da celeridade e economia processual.

A contratação em nome de menor relativamente incapaz exige efetiva assistência e demonstração de anuência, o que não se comprova nos autos, sobretudo diante da inconsistência da biometria facial atribuída ao autor e da transferência dos valores para conta exclusiva do guardião.

A celebração de empréstimo consignado que implica disposição patrimonial de menor demanda autorização judicial prévia, nos termos do art. 1.691 do Código Civil, cuja ausência contamina a validade do negócio jurídico.

A nulidade dos contratos impõe a cessação dos descontos e a restituição dos valores indevidamente descontados.

A repetição do indébito ocorre de forma simples quando configurado engano justificável, considerando que o guardião detinha a guarda judicial do autor à época dos fatos.

O dano moral exige violação efetiva a direito da personalidade, não se configurando pelo mero desconto indevido desacompanhado de circunstâncias agravantes, como negativação ou constrangimento público, conforme jurisprudência do STJ e do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A complexidade da causa nos Juizados Especiais é aferida pelo objeto da prova, sendo desnecessária perícia quando a controvérsia pode ser dirimida por prova documental constante dos autos.

É nulo o contrato de empréstimo consignado firmado em nome de menor relativamente incapaz sem comprovação de anuência válida e sem autorização judicial prévia, nos termos do art. 1.691 do Código Civil.

A restituição de valores descontados indevidamente ocorre de forma simples quando configurado engano justificável.

O mero desconto indevido, desacompanhado de circunstâncias gravosas, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 2o e art. 55; CPC, art. 1.013, § 3o, I; CC, arts. 1.691, 389, parágrafo único, e 406; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1030090-20.2025.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 25.11.2025; STJ, EREsp no 676.608/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 30.03.2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 2.121.413/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 16.09.2024; TJMT, N.U 1002476-05.2023.8.11.0002, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 23.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por RODRIGO SOUSA SILVA contra a sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível da Comarca de Sinop/MT, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por entender que a causa é complexa e demandaria a realização de perícia técnica (ID 312817368).

O processo teve origem em ação anulatória de contratos de empréstimo consignado, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. O autor, ora recorrente, alega que, quando ainda era relativamente incapaz (17 anos), seu irmão e então guardião, Abel Pinto da Silva, contratou dois empréstimos em seu nome junto ao banco recorrido, sem sua autorização ou consentimento. Afirma que os valores foram depositados diretamente na conta do irmão, gerando descontos indevidos em seu benefício de pensão por morte, de natureza alimentar.

Em suas razões recursais (ID 312817369), sustenta o recorrente, em síntese, que a causa não é complexa, e pede a anulação da sentença e, aplicando a Teoria da Causa Madura, o julgamento procedente dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões (ID 312817372), o recorrido pugna pela manutenção da sentença, reiterando a necessidade de perícia e a incompetência do Juizado Especial.

VOTO

COLENDOS PARES

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A primeira questão a ser analisada é a preliminar de complexidade da causa, que fundamentou a extinção do processo na origem.

De fato, a sentença merece reforma.

Os Juizados Especiais, guiados pelos princípios da simplicidade, informalidade e celeridade (art. 2o da Lei no 9.099/95), são competentes para julgar as causas de menor complexidade. Conforme o Enunciado 54 do FONAJE, essa complexidade é aferida pelo objeto da prova, e não pela matéria de direito.

No caso em análise, a controvérsia não exige perícia técnica sofisticada, tampouco é complexa. O próprio banco recorrido juntou aos autos os dossiês completos das contratações (IDs 312817356 e 312817357), que incluem os dados da assinatura eletrônica e a "selfie" (biometria facial) utilizada para validar os negócios.

A alegação do recorrente é de que a pessoa na foto não é ele, mas sim seu irmão, Abel Pinto da Silva. Trata-se de verificação que dispensa perícia. Basta um simples cotejo visual entre a fotografia utilizada na contratação e os documentos de identificação do autor e de seu irmão, todos presentes nos autos, tratando-se, portanto, de análise meramente documental.

Ademais, outros elementos de prova, como os dados de geolocalização e IP dos contratos (realizados em Caxias/MA, onde reside o irmão) e os comprovantes de transferência dos valores para a conta de titularidade exclusiva do irmão (IDs 312817361 e 312817362), reforçam a tese autoral e dispensam qualquer prova técnica.

Afasto, portanto, a preliminar de complexidade da causa.

Superada a questão, verifico que o processo está em plenas condições de julgamento imediato do mérito, aplicando-se a Teoria da Causa Madura, prevista no art. 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil, em respeito aos princípios da celeridade e da economia processual.

A controvérsia central reside na validade dos contratos de empréstimo consignado firmados em nome do recorrente. E, sob qualquer ângulo que se analise, os contratos padecem de vícios insanáveis.

No caso, perscrutando os documentos coligidos, observa-se que nos contratos objurgados consta a informação de que “A Cédula de Crédito Bancária (“CCB”) foi assinada eletronicamente, por meio da coleta da biometria facial, conforme os dados abaixo capturados durante o fluxo de Contratação Digital do Banco C6 Consignado S.A.” (id. 312816879 e id. 312816880). Ocorre que malgrado conste que o menor teria assinado eletronicamente o documento, não consta sua biometria facial, o que reforça a tese autoral de desconhecimento da contratação.

Ora, é comezinho que o negócio jurídico celebrado por agente relativamente incapaz devidamente assistido é válido, inobstante, não restou confirmada a efetiva participação do menor no caso em testilha. A despeito de constar sua assinatura eletrônica, a confirmação fotográfica por meio do
selfie
refere-se ao seu irmão, detentor da guarda, cujo processo de validação da assinatura eletrônica não restou devidamente esclarecido. Mister observar, ainda, que o valor objeto do empréstimo fora transferido para conta de titularidade do assistente/guardião, e não do titular contratante (id. 312817361), o que não poderia ter sido admitido pelo banco, porquanto o contratante é, de fato, o menor recorrente. Outrossim, causa estranheza a realização de empréstimos próximo à perfectibilização da maioridade do autor.

Ainda que assim não o fosse, jurisprudência relevante vem reconhecendo que a higidez do contrato, para atos de disposição patrimonial de menor de idade, requer autorização judicial (art. 1.691 do CC), tudo a demonstrar, pelo conjunto probatório colhido, que o banco não adotou as cautelas legais mínimas exigidas para a formalização do contrato. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. EFEITO TRANSLATIVO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADOS EM NOME DE MENORES ABSOLUTAMENTE E RELATIVAMENTE INCAPAZES. NULIDADE ABSOLUTA. PREJUDICIALIDADE DO MÉRITO RECURSAL.I. Caso em exame1.. Agravo de instrumento interposto pela Instituição financeira contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para limitar descontos incidentes sobre rendimentos líquidos da autora a 30%, nos autos de ação de repactuação de dívidas por superendividamento proposta em benefício de menores impúberes representadas por sua genitora. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se, em razão do efeito translativo dos recursos, deve-se reconhecer de ofício matéria de ordem pública referente à validade dos contratos de empréstimo consignado firmados em nome das filhas menores da agravada, tornando prejudicada a análise do mérito recursal. III. Razões de decidir3. O efeito translativo dos recursos autoriza o Tribunal, no exercício de sua função revisora, a conhecer de ofício matérias de ordem pública, independentemente de provocação das partes, conforme assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o que afasta a configuração de reformatio in pejus. 4.. Os contratos de empréstimo consignado firmados em nome de J.D.S.H., absolutamente incapaz (menor de 16 anos), são nulos de pleno direito, por força do disposto no art. 166, I, do Código Civil, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais, sendo cognoscíveis de ofício pelo juízo.5.. Os contratos firmados em nome de M.V.D.S.H.A., relativamente incapaz (maior de 14 e menor de 18 anos), também padecem de nulidade por ausência de autorização judicial prévia, requisito indispensável para a contratação de obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, conforme determina o art. 1.691 do Código Civil.6.. A celebração de contratos de empréstimo consignado, com descontos incidentes sobre benefícios previdenciários e assistenciais percebidos pelas menores, extrapola os limites da simples administração, sem demonstração de necessidade ou evidente interesse da prole, nem autorização judicial prévia, em manifesta violação à norma legal.7.. O regime jurídico do superendividamento, introduzido pela Lei n. 14.181/2021, exclui expressamente de seu âmbito de aplicação, nos termos do §3o do art. 54-A do CDC, "as dívidas contraídas mediante fraude ou má-fé ou oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de pagamento", o que evidencia a inadequação da via processual eleita.IV. Dispositivo e tese8. Recurso conhecido e, em cognição de ofício, com fundamento no efeito translativo, determinado o reconhecimento da nulidade dos contratos de empréstimos consignados celebrados em nome das menores, tornando prejudicada a análise do mérito recursal. Tese de julgamento: "1. É nulo o contrato de empréstimo consignado firmado em nome de menor absolutamente incapaz, nos termos do art. 166, I, do Código Civil. 2. A celebração de contratos de empréstimo em nome de menores, sem autorização judicial prévia, excede os limites da simples administração e viola o disposto no art. 1.691 do Código Civil, sendo insuscetível de repactuação pelo regime do superendividamento."(N.U 1030090-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO, DIANTE DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. CONTRATO DE MÚTUO CELEBRADO EM NOME DO EMBARGADO, MENOR RELATIVAMENTE INCAPAZ À ÉPOCA DOS FATOS, E ASSINADO TÃO SOMENTE POR SUA GENITORA, SEM SUA ANUÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS APONTADOS NOS INCISOS DO ART . 1.022, DO CPC. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição entre os fundamentos do julgamento, supri-lo de omissão, ou corrigir erro material, nos moldes do art. 1 .022 e incisos, do CPC. Inexistência do vício apontado. Acórdão que pretende o reexame de matéria já analisada e bem fundamentada. Inviabilidade do genitor contrair empréstimo em nome do filho, sem prévia autorização judicial . O poder legal de administração dos bens dos filhos menores não inclui o de disposição. Rediscussão de questões decididas. Impossibilidade. Os embargos não são a via adequada para o embargante manifestar seu inconformismo . DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00182789820158190202 202300117361, Relator.: Des(a). ANDREA MACIEL PACHA, Data de Julgamento: 19/06/2023, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3a CÂMAR, Data de Publicação: 27/06/2023)

Diante da nulidade dos contratos, os descontos realizados no benefício do recorrente são indevidos. A restituição dos valores deve ocorrer de forma simples, porquanto, malgrado existentes, é o caso de engano justificável, porquanto Abel Pinto da Silva na época era quem detinha a guarda judicial do autor.

Quanto ao dano moral, este exige ofensa efetiva a direito da personalidade, o que não se confunde com o mero dissabor. A análise dos autos revela que, embora o autor tenha experimentado dissabores com a cobrança indevida, tais circunstâncias, por si só, não configuram dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento decorrente da vida em sociedade.

A jurisprudência desta Turma Recursal é pacífica no sentido de que a simples cobrança indevida, sem outras circunstâncias gravosas como negativação do nome, constrangimento público, situação vexatória, ou ainda, ausência de comprovação de prévia tentativa de resolução administrativa, como no caso em apreço, não gera direito à indenização por danos morais, configurando mero dissabor cotidiano. A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL AFASTADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.I. Caso em Exame1. Recurso de Apelação Cível interposto por Instituição Financeira em virtude de sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinou o cancelamento dos descontos na remuneração da Autora, condenou a Recorrente à restituição dobrada dos valores descontados e ao pagamento de indenização por dano moral.II. Questão em Discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer em dobro ou de forma simples; e (ii) estabelecer se há fundamento para a condenação por dano moral. III. Razões de Decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que não é necessária a comprovação de dolo ou má-fé por parte do fornecedor para a aplicação da reprodução em dobro, bastando que não haja engano justificável e que a cobrança indevida tenha ocorrido em flagrante violação à boa-fé objetiva. 4. No caso concreto, ficou comprovado que a cobrança indevida decorreu de fraude perpetrada por terceiro, com apresentação de contrato formal e assinatura apócrifa apenas detectada por prova pericial, sem demonstração de negligência grave do Banco, o que afasta a repetição dobrada do valor descontado indevidamente. 5. O dano moral indenizável exige prova da perturbação psíquica ou da violação aos direitos da personalidade. Assim, a mera ocorrência de descontos indevidos, quando não acompanhada de circunstâncias agravantes, não gera o dever de indenizar. 6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso orienta que a fraude bancária, por si só, não enseja automaticamente indenização por dano moral, salvo se houver demonstração de prejuízo extrapatrimonial relevante. IV. Dispositivo e Tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente exige que não haja engano justificável; logo, quando comprovado erro escusável sem culpa grave da Instituição Financeira a restituição deve ocorrer na forma simples. 2. O mero aborrecimento contratual não caracteriza dano moral indenizável.” _________ Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 676.608/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 30.03.2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 2.121.413/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 16.09.2024; TJMT, RAC no 1040335-69.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.11.2024; TJMT, RAC no 1026932-33.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 01.10.2024. (N.U 1002476-05.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2025, Publicado no DJE 23/03/2025)

DISPOSITIVO

Por essas razões, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para ANULAR a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, afastando a preliminar de complexidade da causa e, com fundamento no art. 1.013, § 3o, I, do CPC, julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para o fim de: a) DECLARAR a anulação dos Contratos discutidos nos autos; b) CONDENAR o recorrido, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., caso ainda não o tenha feito, a cessar imediatamente os descontos no benefício previdenciário do recorrente, sob pena de multa a ser fixada pelo juízo de origem em caso de descumprimento; c) CONDENAR o recorrido a restituir, na forma simples, todos os valores indevidamente descontados do benefício do recorrente. A correção monetária ocorrerá a partir do desembolso de cada parcela e se anterior à 30/08/2024 deverá utilizar o índice do INPC/IBGE. Após, deverá basear-se no IPCA-E/IBGE, conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024. De igual modo, os juros moratórios ocorrerão a partir do desembolso e, se anteriores à 30/08/2024, serão de 1% ao mês. Após, deverá ser calculado de acordo com a taxa referencial da Selic, descontado o índice utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE), nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026